Tribunal: TJDFT
Processo: 0703022-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL VEICULADO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PORTAL DIFAL. IMPLEMENTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não deve ser conhecido o pedido de concessão de tutela recursal formulados pela apelante no bojo da apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil).
1.1. A veiculação, nas razões do apelo, de tese que não foi submetida à análise do juízo a quo durante a tramitação do feito, consiste em inovação recursal, sabidamente vedada pelo ordenamento jurídico. 1.2. Logo, o recurso deve ser conhecido apenas em parte.
2. Conforme jurisprudência desta 8a Turma Cível: “O art. 24-A da Lei Complementar 192/2022 trata sobre a implementação, pelo Distrito Federal e pelos Estados, de um portal próprio, onde seriam reunidas as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias. O Portal Nacional da DIFAL foi instituído em 30 de dezembro de 2021, pelo Convênio ICMS no 235, de 27 de dezembro de 2021, e já se encontra instituído no sítio eletrônico: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal/, de modo que cumprido o requisito legal.”
3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.